Tribunal: TJPA
Processo: 0005763-02.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005763-02.2017.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIAO SILVA SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0005763-02.2017.8.14.0040

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível/ Remessa Necessária

Apelante/Sentenciado: Sebastião Silva Sousa

Apelado/Sentenciado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por Sebastião Silva Sousa contra sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com pedido de tutela de urgência manejada por Sebastião Silva Sousa, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, cujo decisum possui o seguinte teor em sua parte dispositiva (Id nº 11394562):

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 847, I, do Código de Processo Civil.[...]”. [Sem Grifos].

Em suas razões (Id. 11394569), o apelante, após breve exposição dos fatos, aduz que restou devidamente comprovada sua incapacidade laboral.

Discorre que em razão de severas e incapacitantes patologias na coluna, joelho e ombro esquerdos, estava e está totalmente incapacitado para o trabalho.

Pontua que o laudo pericial médico reconheceu que o reclamante está definitivamente incapacitado para o desempenho de sua atividade laborativa habitual e que esta, aliás, é a única conclusão lógica que se extrai do referido laudo, pois todas as outras são contraditórias.

Aduz que o argumento de que o autor não compareceu a reabilitação profissional não se sustenta, pois não há nos autos qualquer prova ou ao menos indício de que o recorrente tenha faltado ou estivesse em processo de reabilitação profissional.

Desse modo, pede pela reforma da r. decisão guerreada, condenando-se a autarquia requeria ao estabelecimento do benefício previdenciário à parte Autora, bem como ao pagamento das prestações vencidas.

O Instituto Nacional do Seguro Social apresentou Contrarrazões, ao Id nº 11394578, na qual alega que não merece acolhimento a irresignação apresentada pelo demandante.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso (id 11460666).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 62. O segurado em gozo de
auxílio
-
doença
, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o
benefício
até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

No presente caos, o Juízo de origem entendeu que não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio- acidentário.

Frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 11394556) constante nos autos testificou que o segurado apresenta incapacidade parcial para o desempenho de sua atividade laborativa, contudo, não está impedido de exercer a mesma atividade.
In verbis:

“-PERICIANDO APRESENTA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL.

- A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS.

- O PERICIADO ESTÁ COM SUA CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA, PORÉM, NÃO IMPEDIDO DE EXERCER A MESMA ATIVIDADE. - AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS OU MANTER SUA ATIVIDADE LABORAL COM RESTRIÇÃO.

- DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D.): PREJUDICADO (PATOLOGIA DEGENERATIVA). - DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D.): PREJUDICADO (PATOLOGIA DEGENERATIVA).

- DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I.): NÃO ESTÁ INCAPAZ
.”

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Outrossim, o Recorrente interrompeu o benefício em razão do não comparecimento do Apelante ao programa de reabilitação profissional, fato este comprovado pelo documento de Id n.º 11394556 – pág. 24.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECUSA AO COMPARECIMENTO. 1. O beneficiário de auxílio-doença deve participar de processo de reabilitação profissional, quando assim determinado pelo INSS, como condição de manutenção do benefício.
2. A recusa injustificada à participação em programa de reabilitação profissional autoriza a cessação do benefício por incapacidade.
3. Apresentada justificativa para o não comparecimento ao programa de reabilitação profissional, cabe ao INSS avaliar a pertinência da recusa. 4. A ausência de apreciação do INSS da justificativa apresentada pelo segurado torna a cessação do benefício de auxílio-doença indevida. 5. Recurso do INSS a que se nega provimento.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00004086520204036306 SP, Relator: Juiz Federal JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2022, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/03/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 06/03/2023